Tribunal: STF
Processo: RE 218326
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO E
 DE
 RENÚNCIA ÀS ALEGAÇÕES DE DIREITO SOBRE AS QUAIS SE FUNDA A DEMANDA.
MEDIDA PROVISÓRIA 2.222/01 E LEI 10.431/02. HOMOLOGAÇÃO.
 IMPOSSIBILIDADE.
             1. As aludidas normas não fazem qualquer referência aos
 requisitos processuais
para a homologação da desistência e da renúncia. Em razão disso,
 impõe-se a observância
das regras do Código de Processo Civil (artigo 38), que, no caso, não
 foram observadas.
            2. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
 não tem admitido a
homologação de pleito de desistência após o julgamento do recurso
 extraordinário. Nesse
sentido, as Questões de Ordem no Recurso Extraordinário nºs 144.972 e
 113.682, rel. Min.
Ilmar Galvão.
             3. Agravo regimental improvido.